Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-53.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, ocasião em que pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida, em razão de pretensa operação financeira não contratada pelo consumidor.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso, é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados em decorrência dos atos ilícitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa). Por essa razão é desnecessária a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido. Precedentes deste Egrágio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado pelo consumidor, bem como das condições das partes, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.